Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-15.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso especial interposto na Apelação Cível n. 1006302-15.2018.8.11.0002
RECORRENTE: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.
RECORRIDO: ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 31043976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato.
A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. ”(N.U.1006302-15.2018.8.11.0002, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DIREITO PRIVADO, julgado em 22/01/2020).
Alega violação ao artigo 2o, §2o do Decreto-lei 911/69, artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97 e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 44346990).
Contrarrazões (ID 47658962).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que a notificação foi devidamente enviada e entregue no endereço informado pelo Recorrido quando da formalização do contrato. Aduz que o recorrido foi devidamente constituído em mora por meio do protesto do título de crédito vinculado ao contrato com cláusula de alienação fiduciária.
Pois bem, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.398.356/MG (Tema 921), o Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos, as seguintes teses:
“1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.
2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. ”
Ao analisar o caso, a Câmara julgadora concluiu que ainda que comprovado o inadimplemento do contrato não houve a sua regular constituição em mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato:
“Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco apelante ser reintegrado na posse do bem.
No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujos avisos de recebimento foram devolvidos com a informação: ‘Endereço insuficiente’ [id. 13097959 – pág. 2]; ‘Logradouro com numeração irregular’ (Telegrama de id. 13097960 – pág. 2 e ‘Número inexistente’ (id. 13097961 – pág. 2). Da mesma forma a notificação por protesto não atingiu seu intento eis que se mostra desacompanhada de qualquer tentativa de notificação do devedor.
Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, diferente do que restou avençado na r. sentença.”(ID 31015481)
Com isso, resta evidente que o aresto recorrido está em consonância com a orientação paradigma do STJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 921), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI